Tribunal: TJDFT
Processo: 0728045-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO EM CONTA INDICADA PELO PRÓPRIO AUTOR, PERTENCENTE A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
I – A responsabilidade civil das instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, devendo suportar os riscos profissionais inerentes à sua atividade. Assim, o banco responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
II – O adquirente que, sem tomar as devidas cautelas para verificar os dados do veículo e de seu proprietário, firma contrato de financiamento e indica conta de terceiro (estelionatário) para receber o valor financiado, age com imprudência, caracterizando a culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade do réu.
III – Negou-se provimento ao recurso.